Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702147-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO JAYME GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 0714882-19.2021.8.07.0001, homologou os cálculos periciais. Em suas razões recursais o agravante aponta a necessidade de aplicação do índice de juros de mora aplicável à Fazenda Pública, qual seja o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997; bem como que a atualização monetária siga os índices aplicáveis aos débitos judiciais conforme tabela da Justiça Federal, matérias não apresentadas no juízo de origem e que podem configurar inovação recursal e supressão de instância. Pleiteou, ainda, que os juros de mora incidam apenas desde a citação na ação de liquidação ou, alternativamente, desde a citação na ação coletiva, sendo que tal matéria já foi devidamente analisada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e por preclusão. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2024 11:11:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador